Tribunal: TJES
Processo: 5006805-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006805-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
RECORRIDO: RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006805-42.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS – ME

RECORRIDO: RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHO, TAMIRIS ROSE SOUSA VIANA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR. FESTA FORMATURA. EVENTO ADIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DESISTÊNCIA DA
S CONTRATANTES/
ALUNA
S
. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DOS VALORES PAGOS PREVISTA NO ESTATUTO DA COMISSÃO DE FORMATURA. SE
N
TENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, TODAVIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE
2
0%. RECURSO DA
REQUERIDA
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se
a
recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte
os
pedidos
iniciais
, determinando a devolução
dos valores pagos pelas alunas, com
de 50% dos valores pagos pela aluna,
com desconto no percentual de 20% referente à cláusula penal
prevista no estatuto da comissão de formatura;

2.
Sustenta
a
recorrente em suas razões recursais, em síntese, que
a multa
de
2
0% a ser deduzida do valor a ser ressarcido às autoras, ora recorridas, deve ser
majorado
para
50
%
ou, subsidiariamente, para 30%
;

3.

A
s recorrid
a
s apresentaram contrarrazões
sustentado que a sentença de piso não merece reparo
.

4.
Analisando os autos, entendo que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois agiu com acerto o julgador singular ao
sopesar
os prejuízos decorrentes da desistência da
s
aluna
s
de participar das solenidades de sua formatura em razão dos adiamentos das mesmas,
desconsiderando as cláusulas que colocariam as consumidoras em manifesta desvantagem, contrariando o Código de Defesa do Consumidor,
conforme se vê a seguir pelo trecho da sentença que ora transcrevo:

“
Contudo, mormente ao se considerar que o contrato foi firmado em 2017 (e não após o advento da pandemia, quando já se estaria ciente da possibilidade de sucessivos adiamentos) e na modalidade de adesão (que inviabiliza ou restringe a negociação por parte do aderente), é de reconhecer a abusividade da cláusula que impõe a retenção de percentual altíssimo ou sua integralidade, considerado o valor total do contrato, e coloca as autoras/consumidoras em desvantagem exagerada. Incide, assim, o preceito do art. 51, IV, CDC”.

5.
Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da devolução dos valores pagos com incidência de multa no percentual de
2
0%.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.